Tribunal: STF
Processo: ARE 1535072
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INÉRCIA DO ESTADO EM DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme visto, a parte autora alegou que faz jus a remuneração referente ao cargo de Agente de mobilidade, Padrão A, nível XIII desde abril/2016 e Padrão A, nível XIV desde abril/2018, com base na lei de nº 6.419/2013. Bem como, resta enquadrada erroneamente em relação ao seu tempo de serviço.



    (...)



    No caso dos autos,a parte autora comprovou (documento de id. 31041388 - Pág. 1) que ingressou na Administração Pública em 01/04/1983, de maneira que, na data do ajuizamento da demanda (27/08/2018) contava com mais de 26 anos de efetivo serviço, contados da vigência da lei 4.108/92.



    Sendo assim, por ter sido enquadrado em abril de 2014, com a vigência da nova lei, no Padrão A, Nível XII (Id. 31041388 - Pág. 1), com a progressão bienal, o autor deveria ter sido enquadrado no:



    Padrão A, Nível XIII, desde Abril/2016 (dia posterior ao preenchimento de 24 anos de serviço público municipal).



    Padrão B, Nível XIV, desde Abril/2018 (dia posterior ao preenchimento de 26 anos de serviço público municiapal).



    É de se destacar que não é crível o não pagamento do vencimento/remuneração com base na lei 6.419/2013. Nesse ponto, não é digno reduzir/suprimir/alterar vantagem de servidor do quadro efetivo ao mero dissabor e talante do Gestor Público, sem justificativa legal para tanto.



    O Município do Natal, com a conduta perpetrada, afronta a legislação por ele mesmo editada, desviando da viga mestra do Estado Democrático de Direito, o princípio da legalidade.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente